Tribunal: CARF
Processo: 10510.720102/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
CONTRIBUINTE. QUESTIONAMENTO ACERCA DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF N. 172.
A pessoa jurídica não tem legitimidade processual para postular em nome e em defesa de interesses de terceiros, arrolados como responsáveis pelo crédito tributário no lançamento de ofício. Nesse sentido, inclusive, é a Súmula CARF no 172, de aplicação obrigatória pelo presente Conselho, que assim dispõe: A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010, 2011
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da autuação, é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da autuação, é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720102/2015-33
ACÓRDÃO
1003-004.526 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MJS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA – ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
CONTRIBUINTE. QUESTIONAMENTO ACERCA DA RESPONSABILIDADE DE
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF N. 172.
A pessoa jurídica não tem legitimidade processual para postular em nome
e em defesa de interesses de terceiros, arrolados como responsáveis pelo
crédito tributário no lançamento de ofício. Nesse sentido, inclusive, é a
Súmula CARF no 172, de aplicação obrigatória pelo presente Conselho, que
assim dispõe: A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010, 2011
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS/COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem
ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto
da autuação, é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão
indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS/COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem
ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.526 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720102/2015-33
2
da autuação, é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão
indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário de Mjs Comercial de Moveis Ltda – ME e não conhecer dos recursos voluntários
de Manoelito Teles Júnior, Ipanema Flex Colchões e Estofados Ltda, Melissa Cristina Torres Teles –
EPP, Multimóveis & Eletros Ltda – EPP e Ipanema Indústria e Comércio Ltda e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário de Mjs Comercial de Moveis Ltda – ME, nos termos do
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%, relativo a fatos geradores ocorridos
nos anos-calendário de 2010 e 2011, em razão da suposta prática das seguintes infrações: (i)
omissão de receita em razão da saída de mercadoria sem emissão de nota fiscal, caracterizada
pela ocorrência de diferença de estoque, apurada no confronto entre os saldos do Livro de
Registro de Inventário e dos Livros de Registro de Entrada e Saída de Mercadorias; (ii) receita
bruta na revenda de mercadorias escriturada e não declarada; e (iii) ausência de inclusão na base
de cálculo do imposto de renda de receitas com bonificações recebidas.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
a Impugnante e as demais empresas por ele indicadas como responsáveis tributários não
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.526 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720102/2015-33
3
pertencem ao mesmo grupo econômico, e muito menos estão subordinadas umas às outras; (ii)
permitir que dívidas tributárias ATINJAM OS SÓCIOS é dizer, na prática, que a sociedade não existe
de fato; (iii) os dados obtidos pela Receita Federal mediante requisição direta às instituições
financeiras no âmbito de processo administrativo fiscal, sem prévia autorização judicial, não
podem ser utilizados como prova; (iii) deve ocorrer a exclusão do ICMS da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da Cofins; (iv) a empresa é optante do regime de caixa, o que não foi
considerado pela Receita Federal no momento da autuação, já que esta utilizou como base para o
procedimento ora impugnado, o levantamento de entradas e saídas de mercadorias em 2011,
juntamente com os estoques de mercadorias inventariadas no ano de 2011; (v) não tem qualquer
razoabilidade que uma loja que basicamente comercialize colchões, eletrodomésticos e estofados
deixe de escriturar em um ano a quantia de R$ 6.397.358,08; e (vi) a única explicação plausível é
que o Fiscal da Receita entendeu como saída sem emissão de nota fiscal a efetiva transferência de
mercadorias entre matriz e filiais.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS ESCRITURADAS E NAO DECLARADAS.
Consideram-se omitidas, por presunção legal, as receitas operacionais e não
operacionais escrituradas e não declaradas.
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DE DIREITO
CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA.
A solicitação e análise de informações e documentos alusivos a operações e
serviços de instituições financeiras não constitui violação do dever de sigilo
quando prestados à Administração Tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR E REAL BENEFICIÁRIO DO
GRUPO EMPRESARIAL. INTERESSE COMUM.
O detentor de fato dos controles gerencial e financeiro da empresa e real
beneficiário dos ganhos é responsável tributário pelas obrigações imputadas ao
contribuinte.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO EMPRESARIAL. INTERESSE COMUM.
Demonstrado que a pessoa jurídica autuada integra grupo empresarial e
evidenciado o interesse comum das demais empresas do grupo na relação jurídica
tributária que deu causa à exigência, mantém-se a inclusão dessas no polo passivo
da obrigação tributária.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. LUCRO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido
deverá, como regra geral, utilizar o regime de competência no reconhecimento de
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.526 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720102/2015-33
4
suas receitas. No entanto, poderá fazer uso do regime de caixa, desde que
observe as condições estabelecidas na IN SRF no 104, de 1998, e no RIR/99.
FATO GERADOR. RECEITAS REALIZADAS EM FILIAL OU DEPÓSITO.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010, 2011
PIS. BASE DE CÁLCULO. ICMS.
O ICMS compõe o faturamento da empresa e não pode ser excluído da base de
cálculo da PIS, por falta de dispositivo legal que assim determine.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2010, 2011
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS.
O ICMS compõe o faturamento da empresa e não pode ser excluído da base de
cálculo da COFINS, por falta de dispositivo legal que assim determine.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. BONIFICAÇÕES.
Não contestada especificamente a adição das bonificações recebidas, mantém-se
a exigência correspondente.
PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Confirmada a situação autorizadora da presunção legal, considera-se evidenciada
a ocorrência do fato gerador e presumem-se omitidas as receitas
correspondentes, se não houver prova em contrário alicerçada em documentação
hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que
(i) houve irregularidade na atribuição de responsabilidade solidária, em razão de alguns
responsáveis nunca terem sido sócios do contribuinte e outros terem sido responsabilizados
apenas por terem sócios em comum com o contribuinte; (ii) ausência de grupo econômico a
autorizar a atribuição de responsabilidade tributária; (iii) fato das empresas possuírem sócios de
uma mesma família não fundamenta, por si só, a existência de um grupo econômico, já que cada
pessoa jurídica possui personalidade própria e independente, é imprescindível que ambas
realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador; (iv) permitir que dívidas
tributárias ATINJAM OS SÓCIOS é dizer, na prática, que a sociedade não existe de fato; (v) senhor
Manoelito sequer é sócio da empresa inicialmente autuada - M3S COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA –
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.526 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720102/2015-33
5
ME, sendo pessoa ilegítima para participar do presente processo fiscal; (vi) o real motivo da
diferença de seu estoque apurada pelo fisco, qual seja, a adjudicação de bens móveis (produtos da
empresa), determinadas pela justiça comum do Estado de Sergipe, devido a processos de
execução em andamento; (vii) não cabe ao fisco fazer presunções ou suposições ao caso concreto,
deve, ao contrário, expor e fundamentar com precisão a infração que imputa ao sujeito passivo da
obrigação tributária; e (viii) deve ocorrer a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição ao
PIS e da Cofins.
Manoelito Teles Júnior igualmente interpôs recurso voluntário, sustentando, em
síntese, que (i) nunca foi sócio da empresa a MIS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA — ME, conforme
reconhecido pelo próprio acórdão recorrido; (ii) ausência de grupo econômico a autorizar a
atribuição de responsabilidade tributária; (iii) fato das empresas possuírem sócios de uma mesma
família não fundamenta, por si só, a existência de um grupo econômico, já que cada pessoa
jurídica possui personalidade própria e independente, é imprescindível que ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador; (iv) permitir que dívidas tributárias
ATINJAM OS SÓCIOS é dizer, na prática, que a sociedade não existe de fato; (v) para a
responsabilização subsidiária dos sócios da empresa, deve haver, necessariamente, o elemento
subjetivo do dolo nas condutas infratoras e não simplesmente a ocorrência de supostas infrações
normativas.
IPANEMA FLEX COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA, MULTIMÓVEIS & ELETROS LTDA –
EPP, MELISSA CRISTINA TORRES TELES – EPP, IPANEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, por sua vez,
igualmente interpuseram cada qual seu recurso voluntário, nos quais alegaram, em resumo, que
(i) inexiste de grupo econômico a autorizar a atribuição de responsabilidade tributária; (ii) fato das
empresas possuírem sócios de uma mesma família não fundamenta, por si só, a existência de um
grupo econômico, já que cada pessoa jurídica possui personalidade própria e independente, é
imprescindível que ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador; (iii)
permitir que dívidas tributárias ATINJAM OS SÓCIOS é dizer, na prática, que a sociedade não existe
de fato; (iv) e deve ocorrer a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
Cofins.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O contribuinte, após a tentativa frustrada de intimação por carta (fl. 2602), foi
intimado por edital, publicado na dependência da Receita Federal em 21.12.2017. Nos termos do
art. 23, §2o, IV, do Decreto no 70.235/1972, no caso de edital, considera-se ocorrida a intimação
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.526 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720102/2015-33
6
15 dias após a sua publicação, ou seja, em 05.01.2018. O recurso voluntário ora em análise foi
interposto em 18.05.2017, portanto, antes da intimação do contribuinte, sendo, pois, tempestivo.
Manoelito Teles Júnior foi intimado por carta com aviso de recebimento em
20.04.2017 (fl. 2591). IPANEMA FLEX COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA foi intimada por carta com
aviso de recebimento em 25.04.2017 (fl. 2593). MELISSA CRISTINA TORRES TELES – EPP foi
intimada por carta com aviso de recebimento em 20.04.2017 (fl. 2595). MULTIMÓVEIS & ELETROS
LTDA – EPP foi intimada por carta com aviso de recebimento em 20.04.2017 (fl. 2597). PANEMA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi intimada por carta com aviso de recebimento em 24.04.2017 (fl.
2599). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972,
são tempestivos os recursos voluntários interpostos em 19.05.2017.
Ocorre que os responsáveis Manoelito Teles Júnior, IPANEMA FLEX COLCHÕES E
ESTOFADOS LTDA, MELISSA CRISTINA TORRES TELES – EPP, MULTIMÓVEIS & ELETROS LTDA – EPP
e IPANEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA não apresentaram impugnação, não tendo, com relação
a eles, se instaurado a fase litigiosa do processo. Diante disso, não conheço dos recursos
voluntários interpostos por Manoelito Teles Júnior, IPANEMA FLEX COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA,
MELISSA CRISTINA TORRES TELES – EPP, MULTIMÓVEIS & ELETROS LTDA – EPP e IPANEMA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

II – MÉRITO
II.1 – Impossibilidade de questionamento da responsabilidade tributária de
terceiros pela pessoa jurídica
Em seu recurso voluntário, o contribuinte se vale de diversos argumentos
objetivando afastar a responsabilidade tributária atribuída a terceiros. Ocorre que, como já
reiteradamente decidido pelo CARF, a pessoa jurídica não tem legitimidade processual para
postular em nome e em defesa de interesses de terceiros, arrolados como responsáveis pelo
crédito tributário no lançamento de ofício.
Nesse sentido, inclusive, é a Súmula CARF no 172, de aplicação obrigatória pelo
presente Conselho, que assim dispõe:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Diante disso, não conheço dos argumentos do contribuinte que se referem à
responsabilidade imputada a terceiros.

II.2 – Infração imputada ao contribuinte
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.526 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720102/2015-33
7
Alega a Recorrente que não cabe ao fisco fazer presunções ou suposições ao caso
concreto, deve, ao contrário, expor e fundamentar com precisão a infração que imputa ao sujeito
passivo da obrigação tributária. Do Relatório Fiscal (fls. 89-95) se extraem, de forma precisa, os
fatos constatados pela Autoridade Fiscal e que ensejaram o lançamento subjacente, não havendo
que se falar em presunções ou suposições.

Ainda, sustenta a Recorrente que o real motivo da diferença apurada em seu
estoque pelo fisco é a adjudicação de bens móveis (produtos da empresa), determinada pela
justiça comum do Estado de Sergipe, em decorrência de processos de execução em andamento.
Tal alegação, entretanto, surgiu apenas em sede de recurso voluntário e desacompanhada de
documentos comprobatórios – além de uma planilha contendo o número do processo judicial e a
relação de bens que, supostamente, justificam a diferença apontada pelo Fisco.
Diante disso, tal alegação, desacompanhada de qualquer documento, não é capaz
de infirmar as contatações da Autoridade Fiscal, feitas a partir dos Livros de Entrada e Saída de
Mercadorias e descritas no Relatório Fiscal (fls. 89-95), conforme abaixo:
Efetuando levantamento das Entradas e Saídas de mercadorias em 2011 da filial
0005-55 da MJS, juntamente com os Estoques de mercadorias inventariados em
31/12/2010 e 31/12/2011, constatamos (em valores de aquisição das
mercadorias) uma redução no valor do estoque inventariado de R$ 6.397.358,08,
sem a respectiva emissão de nota fiscal de saída, ou seja, em saídas sem emissão
de nota fiscal.
Ou seja, enquanto iniciou o ano de 2011 com um Estoque Inventariado de R$
4.106.934,06 e teve Entradas Escrituradas de R$ 3.433.532,42, deu Saída com
nota fiscal de apenas R$ 201.812,40, inventariando um Estoque ao fim de 2011 de
R$ 941.296,00.
Isso posto, intimamos o sujeito passivo, em 04/04/2014, a apresentar sua
documentação fiscal e contábil referente ao ano-calendário 2011, conforme
Termo de Intimação no 02.
Tendo em vista a falta de manifestação do sujeito passivo efetuamos sua
reintimação, através do Termo de Reintimação no 03, do qual teve ciência em
14/05/2014.
Nessa mesma data apresentou documentação conforme recibo.
Em 21/05/2014 o contribuinte entregou o Livro Caixa no 01, referente a 2011,
uma vez que é optante do Lucro Presumido.
Em 01/07 e 13/08 foi cientificado do prosseguimento do procedimento fiscal,
conforme termos no 02 e 03.
Foi novamente cientificado do prosseguimento do procedimento fiscal, através de
dos termos no 04 e 05 entregues por via postal em 09/10 e 03/12/2014.
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.526 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720102/2015-33
8
Com base na documentação apresentada efetuamos os levantamentos seguintes:
(...)
4. OMISSÃO DE RECEITA
Do confronto entre as entradas e saídas de Mercadorias escrituradas nos Livros de
Entrada e Saída da filial 08.599.798/0005-75, referentes ao ano-calendário 2011,
com os registros no Livro de Registro de Inventário, conforme descrito
anteriormente, apuramos uma omissão de receita, caracterizada pela saída de
mercadorias sem a emissão de nota fiscal. (...)
Onde a Mercadoria Vendida no período (3) é igual ao Estoque Inicial (1a) +
Entradas Escrituradas (2) – Estoque Final (1b). Esse valor é R$ 6.599.170,00.
Entretanto, verificamos que somente foi dada saída com nota fiscal de
mercadorias no valor total de R$ 201.812,40 (4), que nos leva a constatar saída de
Mercadorias SEM EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (5), no valor de CUSTO de R$
6.397.358,08.
É bom lembrarmos que, no mesmo local de estabelecimento dessa filial da MJS,
também estão (ou estavam, nos anos-calendário sob ação fiscal) estabelecidas
outras cinco empresas do mesmo grupo.
Uma vez que não temos os valores de saída desses produtos, efetuamos a
tributação pelo valor de custo escriturado no Livro de Registro de inventário.
Diante disso, não prosperam as alegações contidas no recurso voluntário quanto ao
presente tema.

II.3 – Exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins
Pleiteia a Recorrente, de forma genérica, a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da Cofins.
De fato, o STF, em 15.03.2017, no julgamento do Recurso Extraordinário no
574.706, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “o ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Posteriormente, em 13.05.2021,
ao julgar os embargos de declaração opostos nos referidos autos, o STF modulou os efeitos da sua
decisão, para que produza efeitos apenas após 13.05.2021, ressalvado o direito daqueles
contribuintes que protocolaram ações judiciais ou administrativas para discutir o tema até tal
data.
Independentemente de o recurso voluntário ora em exame poder ser considerado
ação administrativa objetivando a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
Cofins, o fato é que para que o contribuinte faça jus à exclusão, precisa comprovar que houve a
efetiva inclusão do tributo estadual na base de cálculo das referidas contribuições, bem como o
seu montante.
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.526 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720102/2015-33
9
No presente caso, a Recorrente não apresentou qualquer documento para
comprovar que houve a efetiva inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
Cofins. E não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos
da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da autuação, é preciso comprovar
documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser
excluído.
Diante disso, afasto a argumentação da Recorrente com relação ao tema.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário de MJS COMERCIAL DE MOVEIS
LTDA – ME e não conheço dos recursos voluntários de Manoelito Teles Júnior, IPANEMA FLEX
COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA, MELISSA CRISTINA TORRES TELES – EPP, MULTIMÓVEIS & ELETROS
LTDA – EPP e IPANEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. No mérito, nego provimento ao recurso
voluntário de MJS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA – ME.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 2730
DF CARF MF
Original